Tribunal: STF
Processo: ARE 1428679
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Carla da Silva Panetti com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 15), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 10):



    Direito previdenciário. Pedido de revisão de pensão especial. Filha de fiscal de rendas. Inconstitucionalidade dos artigos 118 e 119 da Lei Complementar nº 69/90, que não suprime o direito à revisão do pensionamento em razão da exceção prevista no artigo 36, § 1º da Lei Estadual nº 3.189/99. Manutenção dos benefícios já concedidos. Direito ao recebimento da pensão no valor de 80% da remuneração do ex-servidor como se vivo estivesse. Sentença de procedência. Recurso do Estado do Rio de Janeiro. Reforma parcial da sentença para que o benefício recebido seja limitado ao teto remuneratório constitucional em relação ao somatório de pensão previdenciária e especial. Recurso conhecido e com provimento parcial. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 37, caput e XI, e 40, § 11, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] é facilmente perceptível o equívoco que reside no Acórdão, por ora combatido, que determinou que o teto limitador constitucional deve ser aplicado ao somatório dos benefícios, em conjunto, diferentemente do que a jurisprudência, hígida e já pacificada, vem decidindo, reiteradamente, visto tratarem-se de percebimentos oriundos de fatos geradores diversos sendo ambos, inclusive, havidos anteriormente a Emenda Constitucional 19/1998. 



    Tal engano é prontamente verificável também em razão da natureza jurídica da pensão especial, estabelecida na Lei n° 69/90, em seus artigos 118 e 119, sendo esta diversa do pensionamento previdenciário, propriamente dito, este último decorrente de benefício de aposentadoria, submetido a regime jurídico diferente [...]



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo à justificativa i. da natureza infraconstitucional da matéria; e ii. da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF (eDoc 18).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Preliminarmente, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, constato que a controvérsia no tocante à natureza jurídica da pensão especial seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, caracterizando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como demandaria a análise de legislação local e o exame de questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes precedentes, em que se discutia matéria similar a destes autos: ARE 1.066.684, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.335.876 e RE 799.584, ambos de Relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; entre outros:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÕES PREVIDENCIÁRIA E ESPECIAL. TETO REMUNERATÓRIO. LEIS 7.301/1973 E 7.602/1974 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.303.694 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário)



    3. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em desfavor da parte recorrente – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente